Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-72.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017916-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (RECORRENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), RONDINELE FABIO DE ARRUDA - CPF: 689.430.591-91 (RECORRENTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017916-72.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Robson Jose de Arruda Silva

Recorrido(s):

Morro da Mesa Concessionaria S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA.

AUTOR ALEGA PISTA COM PEDRAS E CARCAÇAS DE PNEUS DE CARRETA QUE ATINGIRAM O RADIADOR DO VEÍCULO. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE NÃO DEMONSTRAM OS OBJETOS NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto a existência da pista danificada com pedras e carcaças de caminhão que supostamente atingiram o veículo do reclamante, incumbe a este a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2.

As fotografias juntadas e vídeos não comprovam a real situação da pista no momento em que o veículo apresentou defeito, uma vez que estão escuras, não sendo possível visualizar o estado da via,

bem como inexiste nos autos laudo demonstrando que o defeito do veículo é decorrente dos fatos narrados nos autos, sendo assim, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso em apreço, embora a parte autora tenha colacionado vídeo de seu veículo parado na rodovia e o ticket de passagem no pedágio administrado pela requerida, não trouxe aos autos documento hábil a atestar que o dano no radiador e consequentemente no motor do veículo do autor ocorreu devido a sujeira na pista pedagiada pela requerida, o que poderia ser comprovado por meio de fotografias da rodovia. Assim, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cumpria a parte autora a comprovação de que a conduta omissiva da demandada propiciou o evento danoso, pois sequer há provas nos autos da alegada pista com cascalhos, pedras e carcaças de pneus de carreta, o que poderia ser facilmente provado pela parte autora por meio de fotografias, levando em consideração que atualmente as pessoas possuem aparelhos celulares que tiram fotografias, tanto é, que o autor trouxe aos autos vídeos do veículo parado no acostamento no dia dos fatos. No que concerne a alegação do autor de que a requerida não lhe prestou assistência, não merece prosperar, haja vista que os depoimentos das testemunhas Ivan Rodrigues da Silva e Agnei Moura de Lana, foram uníssonos em afirmarem que primeiramente houve um pré-atendimento, ocasião em que foram coletados os dados do veículo e repassados para a central, bem como o encaminhamento do guincho para prestar socorro ao autor, todavia, o mesmo recusou.
”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024